Tribunal: TJBA
Processo: 0500263-44.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500263-44.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANOEL MESSIAS ORLANDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVASÃO NOTURNA DE RESIDÊNCIA COM ACESSO PELO TELHADO. VÍTIMA SOZINHA E ADORMECIDA. GRAVE AMEAÇA COM REVÓLVER. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS EM CÔMODOS DIVERSOS. SUBTRAÇÃO DE TRÊS CELULARES, PRANCHA E CAPACETE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226 DO CPP). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA JUDICIALIZADA E LAUDO DE DNA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E PROVA TÉCNICA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. MANUTENÇÃO DA PENA DO ESTUPRO. BIS IN IDEM NO ROUBO. DUPLA VALORAÇÃO DA INVASÃO DOMICILIAR EM CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. AFASTAMENTO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Manoel Messias Orlando de Jesus Santos contra sentença da Vara Criminal da comarca de Jacobina/BA que o condena pela prática dos crimes de estupro (CP, art. 213, caput) e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I), em concurso material (CP, art. 69), após absorção da violação de domicílio, fixando-lhe a pena de 15 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. Consta da denúncia que, em 28/08/2012, por volta das 23h, no bairro Caixa D’água, em Jacobina/BA, o acusado ingressou na residência pelo telhado, surpreendeu a vítima, que dormia sozinha no sofá da sala, com o rosto semicoberto e portando revólver, ameaçou atirar caso gritasse, constrangeu-a à conjunção carnal e a outros atos libidinosos na sala e em quarto da casa e, ao final, subtraiu três aparelhos celulares, uma prancha e um capacete, evadindo-se do local. A vítima registrou ocorrência no dia seguinte, submeteu-se a exames e acompanhamento psicológico, e posteriormente reconheceu o acusado, havendo laudo conclusivo de identificação genética (DNA) com total compatibilidade com o perfil do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, acarreta nulidade; (ii) estabelecer se a autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob contraditório; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reparos, especialmente quanto à alegação de bis in idem na fixação da pena do roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico porque, ainda que se reduzisse seu valor probatório, a condenação não se fundamenta exclusivamente nesse ato, mas em conjunto probatório plural e convergente, inexistindo demonstração de prejuízo concreto (CPP, art. 563), em consonância com o art. 155 do CPP. 4. A jurisprudência do STJ admite que eventual irregularidade no reconhecimento não conduz à nulidade quando a condenação se apoia em outros elementos probatórios colhidos sob contraditório. 5. Mantém-se a condenação pelo estupro porque a palavra da vítima, firme e detalhada em juízo, descreve a invasão noturna, a grave ameaça com arma de fogo e a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos em cômodos distintos, sendo corroborada por testemunhas quanto ao estado emocional, à comunicação imediata dos fatos e ao desaparecimento dos bens. 6. O laudo de identificação genética aponta total compatibilidade entre o material biológico colhido e o perfil do apelante, constituindo prova técnico-científica idônea e independente a reforçar a autoria. 7. Afasta-se a alegação de quebra da cadeia de custódia quando a defesa suscita questionamentos genéricos, sem indicar vício concreto no procedimento de coleta ou análise, nem demonstrar prejuízo. 8. Mantém-se a condenação pelo roubo majorado porque a subtração ocorreu no mesmo contexto de violência e grave ameaça com arma de fogo, estando comprovadas materialidade e autoria por prova oral segura. 9. A incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo quando o conjunto probatório demonstra seu efetivo emprego. 10. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo diante de acervo probatório robusto e harmônico. 11. No tocante à dosimetria do estupro, mantém-se a pena-base fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, pois a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências encontra respaldo concreto, notadamente na invasão domiciliar noturna, no emprego de arma de fogo e no abalo psicológico com necessidade de acompanhamento. 12. Quanto ao roubo, reconhece-se bis in idem, pois a invasão domiciliar e o fato de o crime ter ocorrido na residência da vítima foram utilizados tanto para negativar a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime. 13. Afasta-se, portanto, a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime no roubo, preservando-se as demais, e redimensiona-se a pena-base para 5 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. 14. Na terceira fase, mantida a majorante de 1/3 pelo emprego de arma de fogo, fixa-se a pena do roubo em 7 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa. 15. Em concurso material (CP, art. 69), somam-se as penas, totalizando 14 anos e 10 meses de reclusão e 20 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, bem como a impossibilidade de substituição da pena e de suspensão condicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A irregularidade do reconhecimento fotográfico não enseja nulidade quando inexistente prejuízo e quando a condenação se apoia em provas autônomas produzidas sob contraditório.” “A palavra firme da vítima, corroborada por testemunhas e por laudo conclusivo de DNA, é suficiente para sustentar condenação por estupro e roubo praticados sob grave ameaça.” “A majorante do emprego de arma de fogo no roubo incide independentemente de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu efetivo uso por outros meios de prova.” “Configura bis in idem a utilização do mesmo núcleo fático para negativar simultaneamente culpabilidade e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, impondo-se o afastamento da vetorial redundante e o redimensionamento da pena.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 77, 213, caput, 157, § 2º, I; CPP, arts. 155, 226, 312, 387, § 1º, 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, AREsp 2.599.925/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.951.022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 861.180/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, HC 832.387/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0500263-44.2017.8.05.0137, tendo como apelante MANOEL MESSIAS ORLANDO DE JESUS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu MANOEL MESSIAS ORLANDO DE JESUS SANTOS, a fim de afastar a valoração negativa do vetor judicial das circunstâncias do crime, redimensionando a pena definitiva do réu para 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74